Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110227817APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE COM FRATURA NA COLUNA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERNAÇÃO PROLONGADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Constatada omissão específica no atendimento médico-hospitalar, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a postergação de cirurgia prescrita em caráter de urgência agravou o estado de saúde da paciente e comprometeu a possibilidade de êxito do tratamento.
III. Caracteriza dano moral o abalo emocional e psicológico do filho ante a falha na prestação do serviço público de saúde que faz esvair a chance de restabelecimento da saúde de sua mãe.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.